Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA PENA EXASPERADA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRETENSÃO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO COM BASE NA PENA DO CRIME IMPEDITIVO ANTES DA EXASPERAÇÃO. TESE REJEITADA. MANUTENÇÃO DA PENA UNIFICADA COMO UNIDADE JURÍDICA INDIVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu os pedidos de indulto e de comutação da pena, formulados com fundamento no Decreto Presidencial no 12.790/2025, em razão da existência de crimes impeditivos praticados em concurso formal com crimes não impeditivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, é possível desconsiderar a pena exasperada unificada para fins de aferição do requisito objetivo necessário à concessão da comutação ou do indulto, utilizando-se apenas a pena correspondente ao crime impeditivo antes da exasperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O concurso formal constitui ficção jurídica que unifica as infrações em uma única pena exasperada, a qual deve ser preservada como unidade jurídica indivisível em todas as fases da persecução penal, inclusive na execução.
2. A utilização seletiva do concurso formal, ora para reduzir o quantum da pena, ora para afastar óbices legais à concessão de benefícios, configura combinação indevida de institutos penais.
3. A jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de individualização das penas em execução quando reconhecido o concurso formal, sob pena de violação ao princípio da legalidade da execução penal.
4. Não cumprida a fração temporal exigida sobre a pena unificada correspondente ao crime impeditivo, inviável a concessão do indulto ou da comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos casos de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, a pena exasperada deve ser considerada como unidade jurídica indivisível para fins de concessão de indulto e comutação, sendo vedada a cisão da reprimenda na fase de execução penal.
Dispositivos legais citados:
Art. 70 do Código Penal; Art. 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 12.790/2025; Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2073883, Agravo em Execução Penal no 0747961-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 04/12/2025;
TJDFT, Acórdão 1946597, Agravo em Execução Penal no 0742762-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024;
STJ, AgRg no HC 912.934/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024.